Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009989-64.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ERICK SAMMYS PAZ DE MELO
AGRAVADAS:- E. S. DOS SANTOS DELMONDES e outros
Agravo de Instrumento n. 1009989-64.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava exclusão das matérias veiculadas pelas agravadas que denigrem a sua imagem.
O agravante alega que foram publicadas matérias jornalísticas dizendo que ele é estelionatário.
Diz que não há nenhuma prova sobre esse fato, bem como qualquer processo em tramitação contra ele.
Aduz que está desempregado e já passou por inúmeros processos seletivos para contratação em empresas distintas, porém não obteve êxito devido a exposição do seu nome pelos meios jornalísticos, de responsabilidade das agravadas.
Aduz que sofre os danos causados por essas matérias cujo objetivo não foi apenas de informar, mas, sim, de violar sua intimidade, vida privada, imagem e honra.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava exclusão das matérias veiculadas pelas agravadas que denigrem a sua imagem, proferido nos seguintes termos:
(...)
No ponto, a parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a exclusão de todas as publicações realizadas pelas páginas de notícia demandadas, relacionadas ao seu nome, uma vez que teriam veiculado informações inverídicas a seu respeito, violando a sua imagem e a sua honra, bem como as notícias estariam dificultando que a parte autora, que se encontra desempregada, seja contratada.
Feitas essas considerações, o substrato jurídico para decidir a liminar encontra-se no seguinte julgado do STJ:
(...)
Daí se extrai que imprensa deve se pautar em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado.
No ponto, a irresignação da parte autora se dá em relação à veracidade do conteúdo veiculado nos sites de notícia e o dever geral de cuidado, haja vista que alega que apenas fora acusado de crime de estelionato, porém, que tais fatos não restaram comprovados, razão pela qual os demandados o teriam tratado de forma indigna, expondo-o de forma caluniosa e violando a sua intimidade, a vida privada, a imagem e a honra.
Diante disso, para aferir o preenchimento do requisito da probabilidade do direito seria necessária a comprovação de que foram veiculadas informações falsas nos sites de notícia ou com o intuito de violar a intimidade, a vida privada, a imagem e/ou a honra da parte autora.
Nesse sentido, em análise às notícias, por meio das URL’s indicadas na exordial, bem como dos documentos apresentados junto com a inicial, não é possível, com a cognição própria ao momento, aferir se realmente se tratam de informações inverídicas a respeito da parte autora, bem como não se vê no conteúdo das notícias cunho ofensivo, com o objetivo de ferir a honra ou a imagem da parte autora, mas apenas informativo, relatando o acontecimento.
Inclusive, conforme se extrai das notícias, as informações veiculadas teriam sido passadas aos sites de notícia pelos próprios policiais, os quais, ainda, relatam que a parte autora teria confessado ter feito o perfil falso na rede social, conforme se vê no excerto abaixo, constante em alguns dos sites de notícia:
“‘A vítima revelou para a polícia que imediatamente ao ser alvo da tentativa de extorsão do acusado bloqueou o perfil, porém, essa pessoa continuou mandando mensagens para familiares da vítima, que posteriormente descobriu que se tratava de um perfil fake. Ao descobrir, fez contato 190. Em buscas, a polícia identificou o suspeito e se deslocou até seu trabalho, onde ele confessou que fazia esse perfil falso na rede social’, informou a polícia”.
No mais, as certidões negativas apresentadas pela parte autora dizem respeito apenas à possíveis ações já ajuizadas (Id’s. 74926518, 74926519 e 74926520) bem como o boletim de ocorrência se trata de declaração unilateral da parte autora (Id. 74926508). Logo, ainda é possível que haja investigação em curso sobre o ocorrido.
Veja, não se está dizendo que as informações veiculados são verídicas, apenas que, no presente momento, não se vê nos autos provas suficientes de que o fato narrado nas notícias não ocorreu ou que a parte demandada teria veiculado tais informações com a intenção de violar a imagem e a honra da parte autora, ou seja: não há elementos de convicção suficientes para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.
Por outro lado, quanto à questão do dever de cuidado em relação ao vídeo juntado no Id. 74926527, apesar de, “a priori”, ser possível extrair um cunho ofensivo no termo empregado pelo apresentador, que teria chamado a parte autora de “vagabundo”, o pedido de tutela diz respeito à retirada das publicações dos sites de notícia.
Nesse cenário, como o vídeo se trata de excerto de programa televisionado que, com base nas informações contidas nos autos até o presente momento, não se encontra disponível em nenhuma das URL’s indicadas, bem como, pelo relatado, também não está disponível ao público ou sendo reprisado na rede televisa, não se vê questão a ser decida nesta oportunidade. (Id 129296691 - Pág. 7/9)
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados, por si sós, não dão a certeza da probabilidade do direito, e devem ser submetidos ao crivo do contraditório.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator